Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730603-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: E. C. A. C., WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFA SEGURADORA S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737203-53.2018.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante e de outros por EDUARDO CESAR ALBUQUERQUE CARVALHO, representado por seu genitor WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, entre outros temas, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. Trata-se de impugnação ao presente cumprimento de sentença, conforme peça de id 61902507. Resposta à impugnação pelo exequente, id 62081155. A decisão de id 62202038 recebeu a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Elaborados os cálculos, id 62559108, foram os mesmos questionados pelas peças de id 62875672, 63065321, 63233914, e, ainda, houve manifestação do MP para a feitura de eventuais esclarecimentos pela Contadoria Judicial. O despacho de id 63942272, nos termos da cota do MP, determinou o retorno dos autos ao órgão de contas, que ratificou seus cálculos, id 64380951. O MP, então, oficiou pela homologação da conta, id 64474523. As partes, mais uma vez, manifestaram-se contrariamente à referida conta, peças de id 64735504, 65164255 e 65191865. É o relatório do necessário. DECIDO. Quanto à alegação de bis in idem, conforme peça de id 62875672, nada há a prover, tendo em vista que a atualização do salário mínimo não dispensa a correção monetária, muito menos o acréscimo de juros de mora, tais rubricas incidentes nos termos em que expressamente fixadas no dispositivo da sentença. Quanto à alegação de retificação do cálculo do valor da indenização por danos materiais a ser abatido dos três primeiros depósitos efetuados pela Seguradora Alfa (nos termos da peça de id 63065321 pelo exequente), nada há a prover, tendo em vista que o cálculo seguiu o parâmetro estabelecido na decisão de id 62202038, ou seja, atualização até 22/12/2016 e, posteriormente, nova atualização dos demais valores, após o efetuar do referido abatimento. Quanto às parcelas vincendas, ao contrário do alegado pelo exequente, remanescem apenas 142 meses, a partir do mês em que efetuado o cálculo, maio/2020 até a data em que o exequente completará 25 (vinte e cinco) anos de idade. Quanto à verba honorária, ainda que a Contadoria Judicial não a tenha calculado com relação às parcelas vincendas de se ver que isso não invalida os referidos cálculos, bastando mera operação aritmética, para se estabelecer o referido montante. Quanto à impugnação da executada TORA TRANSPORTES LTDA (id 63233914) sem cabimento, uma vez que a Seguradora Alfa não foi condenada em danos morais. Quanto à peça de id 65191863 nada há a prover, eis que a Seguradora Alfa insiste em considerar valores discutidos em outro processo, fora dos limites impostos pela coisa julgada nos presentes autos. Ante o exposto, HOMOLOGO OS CÁLCULOS de id 62559108, para julgar parcialmente procedente a impugnação de id 61902504, eis que a parte exequente equivocou-se quanto à data de incidência dos juros e da correção monetária e também inseriu nos cálculos da condenação o valor das parcelas vincendas. De se perceber que o valor apontado como crédito a favor da Seguradora Alfa, R$ 10.762,44, no mês do cálculo, MAIO DE 2020, deve ser decotado do valor dos honorários de sucumbência (10%) também em relação ao total das parcelas vincendas no mesmo mês (R$ 98.926,67), ou seja, R$ 9.892,66, o que importa na quantia remanescente de R$ 869,67 a ser computada da parcela vencida em JUN DE 2020. Quanto à seguradora ALFA, portanto, o presente cumprimento, prosseguirá tão somente em relação às parcelas que se vencerem a partir de JUN de 2020 e desde que não haja o pagamento voluntário. Quanto aos demais executados, além das referidas parcelas do parágrafo anterior, deverá prosseguir o presente cumprimento em relação à condenação por danos morais no valor de R$ 224.937,42, vide cálculo de id 62559108, renovando-se para as Partes o prazo para pagamento voluntário (15 – quinze – dias), após o qual incidirão as rubricas do art. 523, § 1o, do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, em favor dos patronos dos impugnantes Nilva das Graças Alio Soler e Aparecido Gavassi, com fundamento do art. 85, § 8o, do CPC. Suspendo a cobrança de tais honorários em relação ao exequente, eis que a ele deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dê-se vista ao MP. I. Brasília/DF, data da assinatura digital” Interpostos Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. Embargos da Seguradora Alfa, sob a alegação de omissão quanto às parcelas ainda pendentes, id 67335922. Contrarrazões pela parte exequente, id 68065153. Contrarrazões pela parte executada TORA TRANSPORTE LTDA, com pedido incidental de parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC. Os executados NILVA DAS GRAÇAS ALIO SOLER e APARECIDO GAVASSI deixaram transcorrer ‘in albis’ o prazo para eventuais contrarrazões aos embargos opostos, id 68399686. É o relatório do necessário. DECIDO. A decisão de id 61824496 rejeitou a primeira impugnação da Segura Alfa, que argumentava como limite da indenização o valor de R$ 100.000,00, por entender que aquele limite não poderia permanecer congelado e, assim, encampou a atualização efetuada pela parte exequente, no sentido de que a responsabilidade da referida seguradora abarcava, inclusive, o montante pertinente às parcelas vincendas. A decisão ora embargada, assim, ao homologar o valor da condenação, nos termos dos cálculos da Contadoria Judicial, considerou todos os montantes adimplidos pela seguradora alfa e, inclusive, considerou quitados os honorários de sucumbência sobre as parcelas vincendas, explicitando que o saldo remanescente de R$ 869,67 deveria ser descontada da parcela que se venceu em JUN de 2020. Na verdade, quitando tal parcela (R$ 696,00), e devendo ser decotado o remanescente (R$ 173,67) da parcela vencida em JUL 2020. Assim, a partir de AGO devido o valor integral de 2/3 do salário mínimo sem qualquer desconto. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para esclarecer que a Seguradora Alfa continua obrigada ao pensionamento de todas as parcelas vincendas. A vencida em JULHO de 2020 no valor de R$ 522,99 e as demais na fração de 2/3 de um salário mínimo. Quanto ao pedido de parcelamento do débito pela executada TORA, nada há a prover, eis que tal parcelamento não se aplica à fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7o, do art. 916, do CPC. Diante do pagamento parcial e voluntário da dívida pela executada TORA, conforme depósito de id 68192362, a parte requerente deverá fornecer os dados bancários para a transferência dos valores correlatos, num prazo de 05 (cinco) dias, atualizando no mesmo prazo os valores ainda pendentes, em relação aos quais incidirão as rubricas do art. 523, § 1o, do CPC, para fins de constrição de ativos/bens pelos sistemas conveniados, medida que desde já determino. I. Brasília/DF, data da assinatura digital” Diz a Agravante que já satisfez a obrigação a si imposta no Feito originário, uma vez que, conforme constou do título executivo judicial, tal obrigação “estava limitada a cobertura da apólice colacionada abaixo, ou seja, RCF-Dano corporal no valor de R$ 100.000,00” (Num. 18804407 - Pág. 4). Sustenta que o “pagamento efetuado observou a sentença que determinou que a pensão deveria ser paga no percentual de 2/3 do salário mínimo, desde do dia do acidente, até que o autor completasse 25 anos, juros de 1% da data da citação, devendo ser abatido o valor que o autor já havia recebido ao longo do processo, limitando-se a condenação da Alfa ao prescrito na apólice, e as parcelas vincendas a ser pago de uma única vez e sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da condenação” (Num. 18804407 - Pág. 5). Esclarece a Agravante que “optou por depositar todos os valores referentes a pensão nos autos, considerando como data de início 23/03/2011 até a data do pagamento efetuado pela parte agravante, ou seja, até o vencimento em 22/11/2016, e as parcelas vincendas, ponderando, que o valor seria pago de uma única vez, foi aplicada a tabela de deflação, já que estava havendo adiantamento dos valores que correspondem há vários anos, ou seja, até 2032.” (Num. 18804407 - Pág. 6). Acrescenta que houve o “exaurimento da IS de RCFDanos corporais, pois foi pago no processo de n. 0034617.89.2015.8.07.0001, que tramita na 5a Câmara Cível de Brasília/DF, interposto pela irmã da parte agravada, o valor de R$ 5.013,00, em 11/02/2019,” (Num. 18804407 - Pág. 6). Argumenta que a decisão agravada “desconsiderou os termos da sentença, pois consta apenas que a obrigação da Seguradora está prescrita na apólice, e mais, considerando que a obrigação da Seguradora não é solidaria, mas regressiva, sua obrigação nasce com o transito em julgado da ação, portanto, se houve pagamento voluntario, não há que se falar em juros da IS.” (Num. 18804407 - Pág. 8). Relata que, após a prolação da decisão agravada, o Credor “manifestou nos autos requerendo que os executados Tora Transportes Nilva Alio e Aparecido GAVASSI, efetuassem o pagamento no valor de R$ 195.177,00” (Num. 18804407 - Pág. 9). Assevera a Agravante, ao analisar tal pedido, “o magistrado entendeu que o valor depositado pela Seguradora Alfa abrangeu as parcelas vencidas e o montante total dos honorários, sobre o saldo vincendo. Ao corrigir o valor objeto da manifestação para R$ 193.564,30, e determinou o bloqueio em conta, sem observar que esses valores eram apenas em desfavor dos demais executados e não da parte agravada Alfa Seguradora S.A.” (Num. 18804407 - Pág. 9), sobrevindo o bloqueio de R$ 211.697,16 (duzentos e onze mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) na conta bancária da Agravante. Desse modo, entende a Agravante que a decisão agravada, ao “determinar a correção da IS de RCF-Danos corporais com juros da citação, está eivada de vícios, tendo em vista que a responsabilidade da Seguradora nasce apenas com a certidão de transito em julgado, pois não se trata de responsabilidade solidaria, mas regressiva, conforme o contrato firmado entre as partes, redigida de acordo com o artigo 757 do CC, portanto dar interpretação diversa e ferir de morte o artigo, além de gerar insegurança jurídica ao mutuo” (Num. 18804407 - Pág. 12). Argumenta que o valor reconhecido pelo Juiz da causa como ainda devido é de R$ 97.962,90 (noventa e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) e que, assim, o valor bloqueado “está 100% superior ao valor determinado na decisão dos embargos, que sequer transitou em julgado, desta feita a suspensão da decisão publicada no dia 29/07/2020 e a decisão publicada em 18/08/2020, deverão ser suspensas, sob pena de causar lesão grave de impossível reparação, caso os valores sejam levantados pela parte agravada” (Num. 18804407 - Pág. 12). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “que seja determinada a conexão dos processos de n. 0737203-53.2018.8.07.0001 de n 0710585-03.2020.8.07.0001 que tramita na 23a Vara Cível de Brasília/DF; (...), para que os valores pagos pela a seguradora sejam considerados como a quitação da sua responsabilidade determinada pela sentença que transitou em julgado, ou que seja considerado que a IS da cobertura de RCF-Danos corporais, seja apenas corrida por meio de correção monetária, sem aplicação de juros, considerando que a obrigação da Seguradora, só nasce com o transito em julgado da ação” (Num. 18804407 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 18806718). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pela Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto aos pedidos meritórios deduzidos, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 23/04/2020, em que foram rejeitadas as teses trazidas no presente recurso. Confira-se o teor da mencionada decisão (Num. 61824976 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. Impugnação da seguradora executada, ao argumento de satisfação da condenação nos limites da apólice. E, subsidiariamente, excesso de execução, id 61434237. Resposta à impugnação, conforme id 61744662. DECIDO. Entendo que o limite da apólice não pode permanecer congelado, mas sobre o mesmo deve incidir correção monetária e juros de mora a contar da citação, incidindo na espécie o teor da Súmula 632 do STJ, ainda que por analogia: ‘Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento’. A correção monetária está apenas a preservar o valor da indenização, sem que isso signifique acréscimo indevido em relação à condenação. Os juros de mora também devem ser computados, tendo em vista que o pedido de indenização foi contestado pela seguradora-executada. Ainda que haja condenação paralela em autos apartados, em função dos limites subjetivos da coisa julgada, deixo de considerar o pagamento referenciado nos autos 0034617.89.2015.8.07.0001, eis que a beneficiar terceiro, que não a parte ora exequente. E a tangenciar a hipótese dos autos, destaco o julgado abaixo, além daqueles colacionados pelo exequente: ‘E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO ATÉ O LIMITE DA APÓLICE DEVIDAMENTE ATUALIZADA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE AS COBERTURAS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO, NOS CÁLCULOS, DA ‘COBERTURA POR MORTE’ – FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM O TÍTULO – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. – Como a apólice securitária deve refletir o valor contratado atualizado, sobre os valores das coberturas devem incidir correção monetária desde a data da celebração do contrato, além de juros de mora desde a citação, até o efetivo pagamento. Precedentes do STJ. Recurso provido nesta parte para determinar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês sobre os valores da apólice, desde a citação até a data do depósito na sub-conta. – Como a execução deve se corresponder estritamente ao conteúdo do título executivo, rejeita-se o pedido de inclusão, nos cálculos, da "cobertura por morte", categoria que não fez parte da condenação. Recurso improvido nesta parte. – Recurso parcialmente provido.’ (TJ-MS 14059535720178120000 MS 1405953-57.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 05/07/2017, 4a Câmara Cível) Quanto à segunda parte a impugnação, de se ver que a seguradora-executada trouxe como somatório das parcelas vencidas e a vencer, a quantia de R$ 139.390,38, id 61434329, pág. 11, porém sem considerar a atualização anual do salário mínimo, razão pela qual sua premissa para o cálculo se apresenta equivocada, devendo prevalecer os cálculos do exequente que não desprezaram os referidos reajustes anuais e reajustes anuais condizentes o acórdão que integrou a sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação da seguradora executada. Com fundamento no princípio cooperativo, faculto à parte executada o pagamento voluntário do remanescente apontado pela parte exequente, num prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo acima, sem o depósito correlato, a parte exequente deverá atualizar o valor da condenação em relação à seguradora-impugnante, sendo que sobre o valor atualizado serão acrescidos 10% (dez por cento) a título de multa e 10% (dez por cento) a título de honorários da fase de cumprimento. Defiro, desde já, o bloqueio via BACENJUD do somatório das rubricas aqui mencionadas. I. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2020 13:50:22.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo considerou legítima a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da indenização securitária e, bem assim, afastou a pretensão de que fossem considerados para o limite da indenização os pagamentos realizados em outras demandas. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto aos referidos temas, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 23/04/2020, impedindo que sejam reapreciados em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto aos alimentos provisórios. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Por fim, a alegação de excesso no bloqueio realizado via sistema BACENJUD deve ser dirigida ao Juízo a quo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador